Tribunal: TJDFT
Processo: 0737470-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVA EM CONTRÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera, na aferição da hipossuficiência econômica, como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda correspondente a até cinco salários-mínimos. Impugnação à gratuidade acolhida.
2. A presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, operando-se a revogação efeitos retroativos (ex tunc), consoante a inteligência dos artigos. 100, parágrafo único, e 102, ambos do Código de Processo Civil, quando não se trata de demonstração de alteração superveniente da condição financeira do beneficiário, mas de ausência do preenchimento dos requisitos legais na ocasião do pedido.
3. Não há sucumbência recíproca quando o valor da condenação por dano moral for fixado em valor inferior ao requerido pela parte autora, em razão do disposto na súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.